Tribunal: TJSP
Processo: 0029739-05.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.022, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença anulada – Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo de retratação – Art. 1.022, do CPC/2015 – Retratação realizada após o julgamento de agravo de instrumento – Descabimento – Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal – Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou confirmado – Sentença anulada – Necessidade de realização de novos cálculos para apuração do real valor em execução, para apenas após deliberar sobre eventual extinção.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Sentença proferida que fica agora adequada, decretando-se a nulidade da mesma, na parte em que acabou por violar a coisa julgada.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0029739-05.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados LUISA APARECIDA DA SILVA, ANNA NUBLI
BARBANO DA SILVA, MARIA VIRGINIA DA SILVA, HELENA APARECIDA DA
SILVA GUARATTI e GANÇALO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029739-05.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/5
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: LUISA APARECIDA DA SILVA, ANNA NUBLI BARBANO DA SILVA,
MARIA VIRGINIA DA SILVA, HELENA APARECIDA DA SILVA GUARATTI E
GANÇALO SILVA
VOTO no 139.389
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juízo
de retratação Art. 1.022, do CPC/2015 Retratação realizada
após o julgamento de agravo de instrumento Descabimento
Retratação só é possível antes do pronunciamento do Tribunal
Impossibilidade de retratação de algo que já teria sido alterado ou
confirmado Sentença anulada Necessidade de realização de
novos cálculos para apuração do real valor em execução, para
apenas após deliberar sobre eventual extinção.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo Sentença proferida que
fica agora adequada, decretando-se a nulidade da mesma, na parte
em que acabou por violar a coisa julgada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em juízo de
retratação, determinou que os juros de mora sejam contabilizados de forma simples desde a
citação na ação coletiva, e julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do
Código de Processo Civil.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, que o depósito realizado nos autos trata-se
de garantia do juízo, pelo que não poderia haver extinção com base no pagamento; não ter,
oportunamente, se retratado a MM. Juíza a quo, o que só veio a fazer após decisão deste E.
Tribunal, ofendendo, desta forma, a preclusão pro judicato, não cabendo, pois, retratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029739-05.2013.8.26.0053 - São Paulo 3/5
de decisão que já foi analisada pelas instâncias superiores. Por fim, aduz ser indevida a
autorização de expedição de mandado de levantamento, e aponta dispositivos para fins de
prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Para análise do apelo interposto, é necessário retornar no tempo e identificar
que contra a decisão copiada a fls. ambas as partes interpuseram, de modo autônomo,
agravo de instrumento.
O agravo do apelado foi julgado em 16 de abril de 2015 e naquela
oportunidade, ficou decidido que o marco de fluência dos juros moratórios seria a data de
citação do executado no procedimento de cumprimento de sentença (decisão contra a qual
foi interposto recurso especial).
Por seu turno, o apelante, como a questão que envolvia a identificação do
marco inicial de fluência dos juros moratórios para ele estava resolvida de acordo com suas
pretensões, nada a este título questionou em suas razões de agravo, e o acórdão proferido
naquele recurso mais uma definiu a questão afirmando que o marco inicial de fluência dos
juros moratórios seria a data da citação no cumprimento de sentença.
Note-se que não posta a questão sob debate neste segundo agravo de
instrumento, e não mais podendo ser modificada no primeiro agravo adrede mencionado,
ficou estipulado que, na demanda em questão, ter-se-ia como marco inicial de fluência dos
juros moratórios a citação do executado no cumprimento de sentença.
Ora, então quando a MM. Juíza a quo apenas em 11 de maio de 2016 veio
reconsiderar a decisão agravada, o fez em momento absolutamente inapropriado, pois a
questão por ela modificada já estava acobertada pela preclusão, evidentemente
prevalecendo o quanto a respeito determinou-se nessa Instância.
Como é sabido e ressabido, a faculdade que tem o magistrado de retratar-se
só é possível ser exercitada anteriormente ao pronunciamento do Tribunal. Uma vez
existindo este, de modo algum poderia existir retratação de algo que já teria sido alterado
ou confirmado.
Logo, diante deste panorama acima descrito, razão tem o recorrente,
devendo ser anulada a sentença, uma vez que o que nela foi considerado correto até mesmo
para fins de extinção do processo não coincide com a realidade do processo, porquanto,
modificado o marco inicial de contagem dos juros moratórios acima aludido, novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029739-05.2013.8.26.0053 - São Paulo 4/5
cálculos devem ser feitos para apuração do real valor em execução, para apenas após isto
haver condições de deliberar-se sobre as pretensões das partes e também sobre eventual
extinção da execução.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
Todavia, uma vez reconhecida a impropriedade de haver alteração de
decisão proferida por esta Corte pelo magistrado singular, nada obsta que a correção seja
agora feita.
Sendo assim, a única ressalva que merece os julgamentos dos agravos de
instrumento no 2049806-48.2015.8.26.0000 e no 2050657-87.2015.8.26.0000, diz respeito à
impossibilidade de que naquele fosse, como o foi, violada a coisa julgada, particularmente
no quanto já havia sido definido na sentença da Ação Civil Pública em questão com
referência aos juros de mora.
No que toca ao termo inicial dos juros de mora, é caso de corrigir-se a
solução dada na supramencionada decisão, uma vez que, claramente violou a coisa julgada
no processo formada.
Como já foi nessa Câmara decidido milhares de vezes, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e confirmada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, o marco inicial de fluência dos
juros moratórios é a data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0029739-05.2013.8.26.0053 - São Paulo 5/5
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na sentença
exequenda, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não mais poderia
haver discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator